Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004404-20.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LUCIVALDO LIMA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
embargos de declaração nO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NA DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. DECISÃO GUERREADA QUE SE MOSTROU EMBASADA SUFICIENTEMENTE PARA INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração nO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
contra a decisão monocrática da minha lavra (id. 4645238), assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXAMES. ADESÃO COMPULSÓRIA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA A SER ADERIDA DE FORMA FACULTATIVA. EQUIPARAÇÃO COM OS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, a embargante (id. 4954751) alega que a decisão monocrática padece de omissões e que por não enfrentar todos os argumentos recursais, não se encontra devidamente fundamentada.

Diz que na modalidade básica do PABBS, como ocorre em planos de saúde privados, não há cobertura total, havendo coparticipação do usuário no seu custeio.

Alega que os procedimentos realizados pelo embargado, tais como lente intraocular e injeção intravitrea com avastin, todos de média e alta complexidade, estão fora dos procedimentos cobertos pelo PABBS, tendo sido tal aspecto desconsiderado na decisão embargada, sob o fundamento de que a adesão é facultativa, assim como ocorre nos sistemas privados de saúde.

Salienta que os procedimentos listados acima, por serem complementares, são passíveis de coparticipação através do sistema de financiamento, tendo a decisão recorrida apenas declarado que “...
Desse modo, não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência de saúde tenha direito à realização de tratamento médico de que necessita, mas não tenha aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para o efetivo tratamento...”

Em razão disso, deduz que questões importantes ficaram sem respostas, elencando as seguintes:

“(i) Inexistência de relação de consumo entre o autor e o PABSS;

(ii) Inaplicabilidade das regras da Lei 9656/98 ao PABSS por ser sistema de saúde de autogestão, nos termos do art. 10, § 3o, lei 9656/98;

(iii) A não caracterização, no presente caso, dos conceitos legais de consumidor, de fornecedor e de produto ou serviço;

(iv) Caracterização da existência de relação consumerista somente quando há oferecimento da atividade no mercado de consumo, o que não é o caso do PABSS;

(v) Violação ao artigo 51 do CDC, pois aplicado o diploma legal em relação jurídica dotada de natureza diversa dos vínculos de consumo;

(vi) Violação consectária do art. 5, II, da CF;

(vii) Autorização legal da coparticipação do segurado no plano de saúde (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98);”

Fala que carece de fundamentação específica, violando o art. 489, § 1º, III, do CPC.

Diz, por último, que foi ignorado o teor da súmula 608 do STJ.

Pugna
pelo provimento do presente recurso, a fim de ser sanado os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no id. 5167242.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o embargante alega a existência de omissões no julgado, pois não teria atentado para as razões recursais de que o PABBS é um plano de saúde complementar básico que conta com a coparticipação do usuário.

Contudo, em que pese os argumentos, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, restando claro, a teor da Súmula 469 do STJ, a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde e que os serviços públicos devem ser adequados, eficientes e seguros, de acordo com o art. 22 do CDC.

Nessa perspectiva, é inapropriado falar que o usuário tem direito à cobertura médica, porém não aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos necessários à eficiência do tratamento. Não é justo e coerente, portanto, adotar-se tal tese, havendo, inclusive, posicionamento firme desta Corte em sentido contrário ao entendimento do recorrente, conforme os precedentes seguintes:

Ementa: Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. PABSS. Plano de saúde municipal. Exigência de financiamento de material médico. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2017.02015694-06, 175.048, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

Ementa: Apelação cível em ação de obrigação de fazer. 1. A autora é funcionária pública ativa segurada no Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS do IPAMB; é portadora da doença Halux Valgus bilateral, conhecida como joanete - necessitando de tratamento cirúrgico de Osteotomia para garantir suas atividades diárias, sendo necessários matérias de fixação, conforme laudo médico acostado aos autos. São necessários para a realização da cirurgia os materiais a saber: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades), tendo Plano de Saúde se recusado a fornecer os referidos materiais (insumos). 2. A autora é portadora da doença Halux Valgus bilateral, comprovada por prescrição médica nos autos e a sua vinculação ao IPAMB, sendo segurada do Plano de saúde PABSS da referida autarquia, suficiente para confirmar o direito reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o Plano de Saúde arcasse com o material necessário para a realização da cirurgia: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. decisão unânime. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, P. em 02 /05/2016).

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LIMITAÇÃO DE HEMODIÁLISE A CINCO SESSÕES POR ANO. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 196 E 197 DA CF/1988 E ART. 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da presente questão está na possibilidade ou não da cobertura, pelo plano de saúde destinado aos servidores municipais IPAMB, de tratamento de saúde do Impetrante/sentenciado, incluindo a realização de sessões de hemodiálise, contudo, o Decreto nº 37.522/00 da PMB, que regulamentou a lei nº 7.894/99, estabeleceu a quota de cobertura de cada usuário, limitando a hemodiálise a 5 (cinco) aplicações por ano. 2. A limitação imposta pelo Decreto nº 37.522/00 da PMB, exorbita, sob qualquer ângulo de análise, ainda que sob o prisma da discricionariedade da Administração Pública, dos ditames constitucionais bem como do intuito do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível a sua aplicação. 3. Reexame conhecido e improvido, sentença mantida, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201430088620 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014)

Diante desse contexto, perceptível é a inexistência das omissões alegadas, já que a decisão guerreada mostrou-se embasada suficientemente para infirmar as razões aduzidas pelo ora embargante, não havendo falar, diante disso, em generalidade dos fundamentos expostos no julgado, tampouco em violação ao disposto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC.

Por último, cabe anotar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles necessários a, consoante antes ressaltado, infirmar o entendimento por elas sustentados, de acordo com a leitura a “contrariu sensu” do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

MAJORO os honorários advocatícios para o importe de R$1.300,00 (mil e trezentos rea
is), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021